Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704139-46.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à certidão de ID 60708335, encaminhem-se os autos novamente à Defensoria Pública para atender o despacho de ID 59485676. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator